Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do cumprimento de sentença n. 0750103-18.2021.8.07.0016, que deferiu o sequestro de verbas públicas, nos seguintes termos:
A parte autora requer o bloqueio de valores pertencentes ao erário público para ressarcimento dos valores pagos ao Hospital São Mateus, id. 113823713, em conformidade com o determinado na sentença, id.109990722, transitada em julgado em 27.01.2022, id. 113887348.
O Distrito Federal foi intimado para cumprimento da sentença, id. 114246493, manteve-se inerte.
Intimado para se manifestar acerca da atualização dos valores pela Contadoria Judicial, Id. 126266845, destinados ao ressarcimento das despesas pagas pela autora, o Distrito Federal apresentou impugnação, id. 116181237 e 127758086, sob a alegação de que os cálculos apresentados pela Contadoria desconsideram o que ficou decidido pelo e. STF, no Tema 1.033.
DECIDO.
Em que pese a situação tratada nos autos se referir ao ressarcimento de valores referentes a serviços de saúde, não há similaridade entre ela e o entendimento firmado no RE 666.094 (Tema 1.033).
No caso sob análise, o Distrito Federal foi intimado para cumprir a sentença, id. 109990722, que condenou o ente público a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor no Hospital São Mateus, no período compreendido entre o dia 19/09/2021, às 21h31, data em que a paciente foi direcionada para o Hospital de Campanha do Autódromo, até a sua efetiva internação da paciente em leito regulado na UTI, 22/09/2021, às 19h45.
Consta nos autos que a parte autora, com ajuda de familiares, quitou a dívida junto ao Hospital São Mateus.
Consoante entendimento da Câmara de Uniformização (acórdão 1023716, DJe 12.06.2017), a discussão acerca dos valores devidos à rede particular deverá ser objeto de procedimento administrativo, e, se houver alguma espécie de controvérsia, poderá haver o ajuizamento de outra ação para cobrança da diferença paga, o que não deve ser trazido a estes autos em que o cidadão apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência das Turmas Recursais: (Acórdão 1433011, 07221224820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Destarte, INDEFIRO a impugnação aos cálculos judiciais apresentados pelo DISTRITO FEDERAL.
Homologo, por conseguinte, o valor de R$ 6.949,42 (seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), atualizado pela Contadoria Judicial, id. 128613136, destinado ao reembolso das despesas pagas pela autora ao Hospital São Mateus, referente à internação no período compreendido entre 19/09/2021, às 21h31, e 22/09/2021, às 19h45, consoante determinado pela sentença e pedido formulado na petição, id. 113823713, e respectivos anexos. até 21.06.2022.
Tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento ao hospital e, em 26/01/2022, houve o transcurso do prazo in albis para o cumprimento da sentença pelo Distrito Federal, id. 114246493, DEFIRO o pedido de sequestro de valores conforme requerido pela parte AUTORA.
Retornem-se os autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos, id. 128613136.
Logo após, à Secretaria para promover o bloqueio e a transferência do valor acima atualizado encontrado em depósito em contas bancárias de titularidade do Distrito Federal (CNPJ 00.394.601/0001-26).
Feito, tornem-se os autos conclusos.
I.
2. O agravante defende “a ilegitimidade ativa da parte autora para exigir o cumprimento da execução na forma apresentada, uma vez que a decisão exequenda estabelece obrigação em ação cominatória, eventual cobrança do nosocômio privado deve ser objeto de ação específica, após apuração de valores em procedimento administrativo”.
3. Ressalta que “o v. Acórdão no 1023716, proferido pela d. Câmara de Uniformização desse e. Tribunal, já definiu e firmou entendimento, com efeito vinculante, no IDR no 20160020245629, que ações que visem ao ressarcimento de despesas de internações em leitos de UTI, em hospitais particulares, deverão seguir as orientações e procedimentos determinados no mencionado precedente. Principalmente, que eventuais cobranças da obrigação reconhecida ao Distrito Federal, deverão ser adotadas em procedimentos administrativos prévios ou em ações próprias”.
4. Acrescenta que “não há discriminação do valor referente ao tratamento relacionado ao período específico de responsabilidade do réu, como determinado pela v. Sentença”.
5. Além disso, aduz que “Outro óbice a ser destacado é que a Decisão proferida pelo e. STF, no Tema 1033, de repercussão geral, no RE 666.094, define critério diferente ao proposto pela parte, para definição dos valores a serem considerados para pagamento, pelo Estado, aos hospitais privados em casos como o tratado nos autos”.
6. Por fim, destaca que “a v. Decisão recorrida não apresenta fundamentos para afastar a incidência do Tema 1.033, do e. STF, apenas alega não ser aplicável ao caso concreto. Todavia, não indica qualquer situação de distinção entre o caso específico e o paradigma, que afaste a mencionada determinação”.
7. Requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida.
8. O feito de origem trata de cumprimento de sentença em que o Distrito Federal foi condenado na obrigação de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, desde o dia 19/09/2021, às 21h31, data em que a paciente foi direcionada para o Hospital de Campanha do Autódromo até a sua efetiva internação da paciente em leito regulado na UTI 22/09/2021, às 19h45.
9. A sentença foi prolatada em 30/11/2021 e transitou em julgado em 27/01/2022, não tendo o Distrito Federal interposto recurso inominado contra o ato decisório. Portanto, fixada de forma definitiva a obrigação do Distrito Federal de arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, desde o dia 19/09/2021 até a sua efetiva internação em leito regulado na UTI, em 22/09/2021.
10. A pretensão recursal do agravante de aplicação do Tema 1.033/STF para limitar o valor a ser desembolsado pelo ente distrital configura ofensa à coisa julgada.
11. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no REsp no 1.861.550 /DF, firmou a orientação jurisprudencial de que "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF." (relator o Ministro Og Fernandes, DJe de 16/06/20).
12. Destarte, sob pena de violação à coisa julgada, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
13. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.